Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-86.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000697-86.2022.8.05.0198 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: JILVANETE MATOS SANTOS Advogado(s):DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM PROMOVER O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEUS REFLEXOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Sendo comprovada a condição de servidor público da requerente, a previsão estatutária, bem como não comprovado o pagamento das parcelas reclamadas, pelo ente municipal, não merece qualquer reforma o capítulo da sentença que julgou procedente o pleito condenatório ao pagamento das verbas descritas na exordial. 2. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000697-86.2022.8.05.0198, em que figura como parte apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e, parte apelada, JILVANETE MATOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA